Tribunal: TJDFT
Processo: 0734240-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. CÁLCULO DO CREDOR. APONTAMENTO DE BASE DE CÁLCULO SUPERIOR INVERÍDICA. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. DIVERGÊNCIA PARCIAL. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. APURAÇÃO DO EQUÍVOCO NO VALOR DA CAUSA INFORMADO. SALDO REMANESCENTE PARA O CREDOR AFASTADO. APURAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO EXCESSIVO. REPETIÇÃO DO VALOR NÃO DETERMINADA. PRECLUSÃO. NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECEBER DIFERENÇA VERIFICADA ERRONEAMENTE. ART. 924, II, DO CPC. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença para o pagamento de verba honorária sucumbencial fixada no patamar de 14% (quatorze por cento) sobre o valor atualizado da causa, no qual o credor apresentou cálculos realizados com base de cálculo errônea e exasperada.
2. O equívoco foi constatado, por ocasião da segunda remessa dos autos à contadoria judicial, que apontou o erro de quase o dobro da indicação do valor da causa e que, ao invés de existir saldo remanescente a ser quitado pela instituição bancária devedora, o valor correto da verba honorária era inferior ao montante já levantado pelo credor recorrente, no decorrer do feito.
3. O Juízo de origem homologou o cálculo contábil retificado e declarou extinta a fase de cumprimento de sentença, em razão do pagamento (CPC, art. 924, II), sem determinar a repetição do valor excessivo pago voluntariamente, tendo em vista o instituto da preclusão e o princípio da segurança jurídica. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Não subsiste o direito de o exequente auferir o valor inicial e equivocadamente apontado pela contadoria judicial como remanescente devido pelo banco executado, no primeiro cálculo, pois decorre de estimativa realizada com a base de cálculo inverídica defendida pelo credor. Ademais, mencionado resultado contábil não foi objeto de homologação.
5. O princípio da segurança jurídica não subsidia a pretensão recursal, tampouco tem o condão de acobertar a manutenção dos efeitos de determinação fundada em informação adulterada pela parte interessada, sob pena de se violar o princípio da boa-fé processual (CPC, art. 5o).
6. Constituem deveres das partes, a exposição dos fatos em juízo conforme a verdade e a não formulação de pretensão, quando cientes de que são destituídas de fundamento (CPC, art. 77, I e II).
6.1. No caso, o credor apelante apresentou valor inverídico e insiste na pretensão de auferir, ainda mais, verba honorária calculada erroneamente, o que não se coaduna com o dever de lealdade no processo.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.